Tribunal: TJES
Processo: 0011496-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011496-33.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO RESENDE ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011496-33.2019.8.08.0011

APELANTE: ARILDO RESENDE ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
LESÃO CORPORAL
E VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL;
ART. 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41
)
.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DA PENA. BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da bagatela imprópria, a pena, em razão das circunstâncias do caso, passa a ser totalmente desnecessária para a prevenção e reprovação do crime.

2. Em crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a reprovabilidade moral e social é acentuada, a aplicação desse princípio representaria verdadeiro retrocesso. Nesse diapasão, a necessidade de se proteger o bem jurídico tutelado justifica o recrudescimento da resposta do Estado aos agressores.

3. Eventual manutenção do vínculo familiar e o consolidado vínculo afetivo nutrido pelos envolvidos na situação de agressão não tem o condão de resultar na absolvição com base na desnecessidade de aplicação da pena.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

5
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito,

imp
r
ovido.
Fixados honorários ao advogado dativo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011496-33.2019.8.08.0011

APELANTE: ARILDO RESENDE ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ARILDO RESENDE ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4300217, pp. 101/104), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41, e pelo crime constante do art. 129, § 9°, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Razões recursais da Defesa, pp. 109/121, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como o afastamento da pena ante a aplicação do princípio da infração bagatelar imprópria, uma vez que a incidência de sanção, no caso concreto, mostra-se totalmente desnecessária, razão pela qual pugna pela absolvição com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que no dia 1º de maio de 2019, por volta de 20h00min, na Rua Jorge Severino Barbosa, nº 69, Bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima Daiana Mendes Garcia, causando-lhe lesões, além de ameaçá-la, por palavras, de causar mal injusto e grave.

No mesmo contexto de tempo e local, o réu também teria praticado vias de fato contra sua enteada e vítima Shaylla Garcia Salles da Silva.

Consta dos autos que réu e a vítima Daiana convivem maritalmente há cerca de dez anos e possuem um filho em comum.

No dia dos fatos, durante um período em que estavam separados, o réu foi até a casa da vítima para buscar alguns pertences. Na ocasião, durante um desentendimento, ele desferiu um tapa no rosto de Shaylla e jogou Daiane contra a parede, além de bater a cabeça da vítima contra a parede e a ameaçado.

Devidamente processado, o réu foi absolvido em relação à imputação do crime de ameaça e condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, além de vias de fato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que a aplicação de pena não se revela necessária, uma vez que o casal vive junto há cerca de quatorze anos e nunca houve outro incidente envolvendo atos violentos nesse período. Para tanto, invoca a aplicação do princípio da infração bagatelar imprópria.

Destarte, examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/15), no Termo de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (p. 29), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 39) e no depoimento das vítimas (que confirmaram as agressões sofridas por elas).

Com efeito, apesar de em juízo as vítimas relativizarem o comportamento do réu, foram uníssonas em confirmar as agressões sofridas, tal como o fizeram na esfera policial.

No que tange à invocação do princípio da bagatela imprópria, destaco que não se deve confundi-lo com o princípio da insignificância. Isto porque, na hipótese trazida pela defesa, a conduta não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas sim a pena, em razão das circunstâncias do caso, passa a ser totalmente desnecessária para a prevenção e reprovação do crime. Em suma, o fato seria irrelevante para o Direito Penal.

Não vejo razão, todavia, para acolher a tese sustentada pela defesa, na medida em que não há previsão legal para absolvição com base na desnecessidade da pena. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci apresenta notável abordagem:

“
Há quem sustente ser a bagatela imprópria uma alternativa ao julgador que, não podendo reconhecer a autêntica insignificância do delito (que exclui a tipicidade), terminaria por absolver, sem fixar pena. Em verdade, quer-se aplicar uma espécie de perdão judicial. Entretanto, para que o fato típico, antijurídico e culpável deixe de ser apenado, torna-se imperiosa a participação do legislador. Perdão não se concede a belprazer do magistrado, pois as suas hipóteses estão claramente tuteladas em lei. Buscar associar a tal bagatela imprópria com ensinamentos estrangeiros, com a devida vênia, também é um equívoco, pois o que muitos autores externos destacam é a viabilidade de não se aplicar a pena, tendo em vista a ausência de culpabilidade, incluindo no conceito desta um prisma de política criminal. Em suma, por qualquer ângulo, esse instituto, em nosso entendimento, não galga acerto. (...)”
1
.

Ademais, em crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a reprovabilidade moral e social é acentuada, a aplicação desse princípio representaria verdadeiro retrocesso. Nesse diapasão, a necessidade de se proteger o bem jurídico tutelado justifica o recrudescimento da resposta do Estado aos agressores, circunstância que motivou, inclusive, a edição das súmulas 588 (
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
) e 589 (
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
).

Nessa linha de ideias, o c. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de não admitir a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado (STJ; AgRg-HC 713.415; Proc. 2021/0402847-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

Do mesmo modo, os tribunais pátrios também vêm se manifestando:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) P
rincípio da bagatela imprópria. Inaplicabilidade aos casos envolvendo violência doméstica.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ACr 0016275-55.2017.8.16.0083; Francisco Beltrão; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Domingos Küster Puppi; Julg. 02/04/2023; DJPR 03/04/2023)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CP), COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal. Do réu. 2.
Em regra, não se aplicam os princípios da insignificância ou da bagatela imprópria em crimes cometidos com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Reconhecimento da figura do crime continuado. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1504325-03.2020.8.26.0079; Ac. 16581760; Botucatu; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 22/03/2023; DJESP 27/03/2023; Pág. 2905)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM CONSOÂNCIA COM AS PROVAS JUDICIAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DOSIMETRIA DA PENA. SURSIS. DECOTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. (...)
Inadmissível a aplicação do princípio da bagatela imprópria aos crimes e contravenções penais cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material do fato ou desnecessidade da pena.
(...) (TJMG; APCR 0013962-70.2020.8.13.0287; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 19/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Diante do exposto, eventual manutenção do vínculo familiar e o consolidado vínculo afetivo nutrido pelos envolvidos na situação de agressão não tem o condão de resultar na absolvição com base na desnecessidade de aplicação da pena.

No que tange ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Arilson de Arruda (OAB/ES: 27.653)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 301/302.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)